Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PROBABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dúvida insuperável se o acusado foi o autor das mensagens a absolvição é medida que se impõe, máxime quando não houve prisão em flagrante e nem apreensão dos materiais eletrônicos usadas para o envio das ameaças.

2. Não se está dizendo que a vítima esteja mentindo ou promovendo uma falsa acusação contra o réu, mas tão somente que a definição da autoria de um crime, com fundamento exclusivo na palavra da vítima, quando há outras provas que poderiam e deveriam ser mais bem analisadas, se evidencia extremamente temerário, não sendo prova suficiente para edição de um decreto condenatório.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, mormente considerando que a apuração da autoria não ultrapassou o campo da probabilidade, resta enfraquecido um possível decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

4. Recurso conhecido e provido.